Tribunal: STF
Processo: RHC 58054
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
O RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DAS DECISÕES
DENEGATORIAS DE "HABEAS CORPUS". SERÁ INTERPOSTO NO PRAZO DE CINCO
DIAS (ART. 289 DO R. I. - S.T.F.). NÃO CONHECIMENTO DA
INCONFORMIDADE, PORQUE FORMULADA DEPOIS DE FINDO O QUINQUIDIO.